Tribunal: TJMT
Processo: 1012755-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012755-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANDRO JOSE ROSA - CPF: 547.471.041-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 003.598.961-03 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), SANDRO JOSE ROSA - CPF: 547.471.041-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GOMES DE FREITAS - CPF: 346.764.301-91 (VÍTIMA), MARILZA GOMES DE FREITAS - CPF: 935.948.951-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 129, § 13º, ART. 147, ART. 147-A DO CP E ART. 306 DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
ALEGADA CONVERSÃO EX-OFFÍCIO – NÃO OCORRÊNCIA –
2.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO –
3.

P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (HOMOGENEIDADE) – OFENSA
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA
–
4.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA –
5.
PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
6.
ORDEM DENEGADA – CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
“(...). 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial (...)”
. (RHC n. 145.225/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 22/3/2022);

2.
A constatação, pelo magistrado
a quo
, de que o paciente integra o polo passivo de Inquérito Policial instaurado para apurar crime praticado no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, justifica a imposição de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 312 do CPP;

3.
Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa ao princípio da proporcionalidade tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado;

4.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Precedente do STJ no AgRg no HC 710.983/MT;

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Sebastião Ferreira de Azevedo
cuja

prisão em flagrante
pela suposta prática dos crimes de
Lesão corporal qualificada pela violência doméstica
,
Ameaça, Perseguição e Embriaguez ao volante
(art. 129, § 13º, art. 147, art. 147-A do CP e art. 306 do CTB) foi
convertida em preventiva
, impetrou, via advogado constituído, este
Habeas Corpus
com pedido de liminar, alegando coação ilegal e apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta: I) ilegalidade da
conversão
, posto que
de ofício
; II)
ausência dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva; III) ofensa ao princípio da
proporcionalidade
; IV)
suficiência
das medidas cautelares
diversas da prisão
; V) incidência de
predicados pessoais favoráveis
(fls. 03/10).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 86/89).

Informações judiciais
anexadas às fls. 94/103.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (fls. 105/110):

“
HABEAS CORPUS
- ARTIGO 129, § 13º, 147, 147-A DO CP E ART. 306 do CTB (LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – O DOMINUS LITIS PUGNOU PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO DO MAGISTRADO CONVERTENDO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DENTRO DO SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – EXERCÍCIO REGULAR DA JURISDIÇÃO - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AOS ILÍCITOS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO LASTREADA EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS - PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A MESMA VÍTIMA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº 06 DO TJMT – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PER SI, SÃO INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho
.

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

No período vespertino do dia 26 de maio de 2023,
Sebastião
, inconformado com o término do relacionamento com
Marilza Gomes de Freitas
, se dirigiu até a casa dela, a empurrou, puxou seu cabelo e, com uma faca, lhe ameaçou de morte, bem como, lhe causou ferimento em um dos dedos da mão.

Na mesma oportunidade, ele também agrediu a genitora de
Marilza
, Sra.
Maria Gomes de Freitas
(61 anos de idade), chutando-a nas pernas, pois a referida senhora tentou impedi-lo de machucar sua filha.

Após tais fatos, Sebastião, que estava embriagado, deixou a residência pilotando uma motocicleta, porém foi preso na sequência.

Ouvida na delegacia,
Marilza
informou que desde o rompimento, está sendo perseguida pelo ex-companheiro que, a todo custo, busca reatar o relacionamento

Contextualizado os fatos, passo à apreciação das teses deduzidas no
writ
.

I
– Alega-se inicialmente, ilegalidade da conversão por ausência de representação do MP ou requerimento da autoridade policial.

Ocorre que, ao contrário do que sustentado na impetração, não se trata de prisão preventiva imposta de ofício, uma vez que o
Parquet
representou pela aplicação, em desfavor do paciente, de medidas cautelares e, o entendimento jurisprudencial em casos tais é o de que cumpre ao julgador fixar tais medidas, nisso incluindo a prisão preventiva que é a mais gravosa delas.

Confira-se:

“(...). 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação
ex officio
do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial (...)”. (RHC n. 145.225/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 22/3/2022).

II
– Sustenta-se, outrossim, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, porém a prisão do paciente é necessária para a
garantia da ordem pública
, uma vez que, segundo consta na decisão constritiva de liberdade, exarada por Juiz de direito (sabidamente com fé pública), ele integra o polo passivo de inquérito policial por crime envolvendo violência doméstica perpetrado contra a mesma vítima

Dessarte, não é incorreto afirmar que a prisão preventiva é o meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, em risco pelas constantes ameaças e agressões do paciente.

II
– Afirma-se, ainda, que a prisão preventiva ofende o
Princípio da

Proporcionalidade
, todavia este argumento

não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Acerca da matéria, eis o entendimento jurisprudencial:

Por oportuno:

“(...). .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

“(...). Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado ou será substituída por medidas restritivas de direitos. (...)”. (STJ. RHC n. 100.428/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 8/10/2018).

IV
– Busca-se, ademais, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar dela diversa, o que também não é possível diante da

situação evidentemente incompatível com a realidade dos autos, pois é entendimento do STJ, o de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

V
– Enfim
, tem-se que,
ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Quanto às teses em questão, assim entende esta Terceira Câmara Criminal:

“(...). Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”. (HC 1013430-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

VI
– Feitas essas considerações
indefiro
o pleito
in limine
vindicado neste
writ
.

Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.

Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023